Tribunal: TJMT
Processo: 1021344-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021344-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Processual, Fraude à Execução, Sucessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 616.580.731-34 (AGRAVANTE), COM VAREJ DE PROD ALIMENTICIOS IRMAOS PERIUS LTDA - EPP - CNPJ: 13.693.765/0002-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento de Sentença. Pretensão de Inclusão do Sócio da Executada no Polo Passivo mediante Sucessão Processual. Aplicação Analógica do Art. 110 do CPC. Impossibilidade. Necessidade de Extinção de Pessoa Jurídica.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na fase de Cumprimento de Sentença da Ação Monitória, que indeferiu o pedido de sucessão processual da empresa executada pelo sócio no polo passivo.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação analógica do artigo 110 do CPC para permitir a sucessão processual de pessoa jurídica pelo sócio.

III.
Razões De Decidir

3. A sucessão processual prevista no artigo 110 do CPC exige, por analogia, a comprovação da extinção regular da pessoa jurídica, com demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua distribuição entre os sócios. Precedentes.

4. No caso, o Recorrente não demonstrou a baixa da empresa por meio de encerramento e liquidação regular, motivo pela qual não é possível a sucessão processual e inclusão do sócio no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 110 do CPC.

IV. Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A sucessão processual, com base na aplicação analógica do artigo 110 do CPC, exige comprovação da extinção formal da pessoa jurídica, com a existência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.082.254/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.924.184/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021344-66.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fabiano José Machado de Oliveira
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003837-88.2019.8.11.0037, proposto em desfavor de
Comércio Varejo de Produtos Alimentícios Irmãos Perius Ltda.,
indeferiu o pedido de sucessão processual.

O Recorrente sustenta haver prova inequívoca do encerramento irregular das atividades empresariais pela Recorrida, circunstância que caracteriza a sua dissolução de fato e autoriza, por analogia, a aplicação do artigo 110 do Código de Processo Civil, permitindo, assim, a sucessão processual e a inclusão do sócio no polo passivo da demanda.

Pugna pelo provimento do Recurso e o deferimento da sucessão processual da empresa Recorrida, com a inclusão do sócio polo passivo.

O Recurso foi interposto sem pedido liminar (Id. 296810373).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, apresentou a contraminuta (Id. 299380396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fabiano José Machado de Oliveira
ajuizou a Ação Monitória em desfavor de
Comércio Varejo de Produtos Alimentícios Irmãos Perius Ltda.
, com vistas ao recebimento da quantia de R$ 15.195,00 (quinze mil, cento e noventa e cinco reais), decorrente de dois cheques emitidos em 2012.

A Recorrida foi citada por edital, não pagou o débito, tampouco apresentou embargos monitórios. Diante disso, a Juíza singular julgou procedente a pretensão monitória e constituiu de pleno direito o título executivo.

Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, a Recorrida permaneceu inerte quanto ao adimplemento da obrigação.

Por esse motivo, o Recorrente requereu o prosseguimento do feito mediante a sucessão processual da empresa Recorrida na pessoa do sócio, Sr. Cristian dos Santos Perius. Alegou que a empresa se encontra com situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal desde 2018 e sem atividade há mais de dois anos, o que caracteriza dissolução irregular.

Argumentou que essa circunstância permite a aplicação analógica do artigo 110 do CPC, de forma a autorizar a sucessão processual dos sócios, sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O pedido foi indeferido pela Juíza de primeiro grau, sob o fundamento de a mera inaptidão perante a Receita Federal não comprova a extinção formal, para fins de aplicação da sucessão processual por analogia do artigo 110 do CPC.

A matéria devolvida a este Tribunal consiste em verificar a possibilidade de aplicação analógica do artigo 110 do CPC, que trata da sucessão processual em razão da morde de qualquer das partes, de forma a permitir a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a Recorrida se encontra extinta de fato e que essa situação está comprovada pelos documentos juntados, tais como a certidão de Oficial de Justiça que atesta o abandono do estabelecimento comercial, bem como a situação cadastral da pessoa jurídica, registrada perante a Receita Federal como “inapta” desde o ano de 2018.

Argumenta que esses elementos demonstram de forma inequívoca o encerramento irregular das atividades empresariais, o que configura dissolução de fato e autoriza a aplicação, por analogia, do artigo 110 do CPC, de forma a viabilizar a sucessão processual na pessoa dos sócios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a sucessão processual, nos termos do artigo 110 do CPC, exige a comprovação da
extinção regular da pessoa jurídica
, com demonstração de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios, especialmente quando se trata de sociedade limitada:

Nesse sentido:

(...)
3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes.
4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.
5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.
Precedente. 6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Mais recentemente, o mesmo entendimento foi reafirmado:
Somente a extinção regular da pessoa jurídica permite a aplicação da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015
. Todavia, para que essa efetivação ocorra, é imprescindível a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua devida distribuição entre os sócios.
(AgInt no REsp n. 1.924.184/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025).

Em outras palavras, a sucessão processual pretendida depende da comprovação da extinção formal e regular da sociedade, o que não se verifica no caso.

A empresa Recorrida se encontra com situação cadastral “inapta” desde 11/12/2018, em razão de omissão de declarações à Receita Federal; contudo, essa condição não equivale à extinção da pessoa jurídica e tampouco comprova a cessação definitiva de suas atividades nos termos legais.

De igual modo, a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça atesta apenas que a Recorrida não se encontrava no endereço em 20/08/2018, por isso não constitui prova suficiente do encerramento formal da empresa.

Logo, uma vez não provada a baixa da empresa por meio de encerramento e liquidação regular, não é possível a sucessão processual, nos termos do artigo 110 do CPC, motivo pelo qual a decisão não comporta reparos, devendo o Recorrente buscar outros meios de alcançar o patrimônio dos sócios, como a via do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025